Tribunal: TCU
Processo: 008.875/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apurar possíveis irregularidades na celebração de convênios por ITAIPU BINACIONAL, que prevê a destinação de R$ 1,3 bilhão (um bilhão e trezentos milhões de reais) para obras relativas à COP 30 no Estado do Pará e no município de Belém-PA

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e nos termos dos pareceres uniformes da unidade técnica (peças 9-11), em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento destes autos, sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.875/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Rogério Marinho (PL). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Itaipu Binacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: encaminhar cópia desta deliberação e da peça 9 destes autos ao representante, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério de Relações Exteriores, para ciência.